Tribunal: CARF
Processo: 10830.914277/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.914277/2012-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.420 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez que o contribuinte apresentou as razões para a redução, via
retificadora, do débito indicado em DCTF, acompanhadas de documentação
comprobatória, deve ser dado provimento ao pedido de crédito correspondente,
mesmo tendo apresentado a retificadora da DCTF após a transmissão da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO) neste presente voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.914277/2012-44
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914277/2012-44

Trata-se de Despacho Decisório de fls. 46, que indeferiu pedido de compensação sob o
fundamento de que, embora localizado o pagamento que deu origem ao suposto crédito
original de pagamento indevido ou a maior, o mesmo estava à época do encontro de
contas integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte não restando
crédito disponível para a compensação.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls.
2 alegando que o crédito informado pela empresa no PER/DCOMP está correto e,
portanto, estavam apresentando a Declaração de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referente ao período correspondente (31/03/2012) para comprovação do fato.
É o relatório.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 21/11/2014, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 14-55.026, às fls. 52/54, com a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RPO em 03/07/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 56), apresentou Recurso Voluntário em 30/07/2015,
às fls. 59/62, nos seguintes termos, em síntese:
1 - DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA DIMINUIÇÃO DO IMPOSTO A
RECOLHER INFORMADO NA PRIMEIRA DCTF:
Posteriormente à entrega da declaração mensal DCTF, foi constatado que o CFOP
1.949/2.949 que se refere a recusa de mercadoria não entregue ao destinatário, deveria
ser abatido do total da base de cálculo do PIS/COFINS, através de emissão de nota
fiscal de entrada pelo próprio emitente à título de recuperação do débito ocorrido na
emissão das mesmas. Dessa forma, a apuração mensal foi refeita e os valores que se
referiam a tais impostos, foram diminuídos do total para pagamento do Imposto.
Conforme o inciso IV do artigo 40 do RICMS/2000. Segue anexo, relação de notas
fiscais de entradas emitidas para amparo a notas fiscais de saídas que foram recusadas,
conforme justificativa.
Este Colegiado, em sessão datada de 29/08/2018, decidiu, por unanimidade de
votos, em converter o julgamento em diligência, para: (a) confirmar se os valores dos débitos
constantes da DCTF Retificadora correspondem aos efetivos valores devidos nesta competência,
valendo-se, inclusive, dos documentos fiscais trazidos aos autos com o Recurso Voluntário; (b)
confrontar as informações contidas na DCTF Retificadora com o pagamento efetuado em
DARF; (c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP. Foi exarada a Resolução no 3401-001.466, às fls. 123/127.
Em 25/04/2019 foi lavrada a Informação Fiscal SEORT/DRF/CAMPINAS,
juntada aos autos à fl. 160, nos seguintes termos:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914277/2012-44

Da extração efetuada no “SPED Nota Fiscal Eletrônica” temos que o somatório do
campo “COFINS: Base de Cálculo” das Notas Fiscais totaliza R$ 81.624,64. Valor
próximo aos R$ 82.252,64 pleiteados pela interessada. Assim, sendo a alíquota da
COFINS de 7,6%, concluímos que a exclusão das Notas Fiscais em pauta gera um
crédito no valor de R$ 6.203,47.
Em DCTF a interessada retificou o valor apurada para a COFINS do período de
apuração Mar/2012 de R$ 171.252,74 para R$ 165.001,54 – alteração feita conforme
suas alegações sobre exclusão das Notas Fiscais de vendas canceladas da base de
cálculo. No DACON original foi apurada COFINS no valor de R$ 171.252,74 e não foi
transmitido demonstrativo retificador. O DARF no valor de R$ R$ 171.252,74 foi
recolhido em 25/04/2012 (data do vencimento da contribuição), sob o código 5856.
O contribuinte, tendo tomado ciência desta Informação Fiscal em 25/04/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 164), apresentou
manifestação em 23/05/2019, às fls. 167/168, nos seguintes termos, em síntese:
Ao comparar os valores apurados pela Anhanguera x Receita Federal, verificamos que o
sistema ContÁgil/SPED NF-e:
- Não considerou o SPED da filial CNPJ 00.565.813/0002-00, transmitido em
23/04/2012;
- Não incluiu na base de cálculo os fretes destacados nas Notas Fiscais nos 124119 e
128363.
Anexamos neste processo a planilha comparativa e as Notas Fiscais que tiveram
divergências.
Conclusão
À vista de todo exposto, solicitamos que seja revisado o cálculo e homologado o
crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A Informação Fiscal lavrada após a realização da diligência solicitada por este
Colegiado apurou crédito em favor do contribuinte no montante de R$ 6.203,47. O recorrente,
entretanto, ao se manifestar sobre o resultado da diligência, afirma que a Autoridade Fiscal não
considerou o SPED da filial CNPJ 00.565.813/0002-00, transmitido em 23/04/2012, e apresentou
planilha comparativa entre sua apuração e a do Fisco, na qual pode ser observado que a diferença
entre as bases de cálculo foi de R$ 628,09 (gerando um crédito de R$ 47,73), e se deu por conta
de não terem sido consideradas 2 notas fiscais da referida filial, bem como o valor do frete em
outras duas, todas anexadas às fls. 180/183.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.420 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914277/2012-44

Uma vez que resultou comprovada a existência das referidas notas fiscais, e que
no campo Informações Complementares de ambas consta a observação “MERCADORIA
RECUSADA PELO CLIENTE RETORNO DE VENDA”, voto no sentido de CONHECER do
Recurso Voluntário e, no mérito, DAR PROVIMENTO, para reconhecer crédito em seu favor
no montante de R$ 6.251,20 (R$ 6.203,47 + R$ 47,73).
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital